Tribunal: TJES
Processo: 5002751-67.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002751-67.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA MELO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Dispenso o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Conheço do Recurso Inominado interposto (
id 443561
), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 443565
).

Conforme exposto pelo MM. Magistrado sentenciante (
id 443559
), restou provada a falha na prestação do serviço da recorrida que manteve indevidamente o nome da Autora/Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que efetuado o parcelamento da dívida com o pontual adimplemento das parcelas pela Autora. Registre-se os fundamentos apresentados pelo Douto Magistrado de piso:

“
Sobre o ponto, cumpre destacar que o documento de id 2746715 encaminhado à consumidora, pelo réu, ressalta que a
“reabilitação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA ocorrerá em até 05 dias úteis após o pagamento da 1ª parcela ou quitação”
, de modo que uma vez adimplida a prestação, não subsiste fundamento para manter a inscrição desabonadora em face da devedora. O que poderia ocorrer, em tese, era a reinserção posterior do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, caso não realizados os demais pagamentos acordados.

In casu, a demandante comprova que adimpliu pontualmente as prestações a que se obrigou, ao menos até o ajuizamento da demanda.
Não há, outrossim, alegação da defesa sobre eventual falta de pagamento. Deste modo, ainda que as provas dos autos sejam insuficientes para atestar a quitação integral da dívida, não há indícios de que a requerente deixou de adimplir as parcelas, no tempo e forma acordadas.

Portanto, realizado o pagamento da primeira parcela do acordo em 19/06/2019, afigura-se ilícita a manutenção do apontamento em face da requerente até 22/07/2019, conforme comprovado pelo documento de id 2746719.

Desta forma, merece prosperar a pretensão do requerente no sentido de ter seu nome excluído do cadastro de proteção ao crédito e, em parte, quanto à reparação moral, pois resta evidente o defeito no serviço prestado pela ré.”.

Conforme jurisprudência do c. STJ, tal situação gera danos morais
in re ipsa
. Contudo, com relação ao quantum indenizatório,
entendo que deva ser majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, registro ser tal valor o aplicado por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Sob essas motivações, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento por esta Turma Recursal
.
No mais, mantenho a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a Recorrente

em custas e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.